Tribunal: TJDFT
Processo: 0721387-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Processo : 0721387-63.2020.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, consistente na alteração do gabarito oficial de certame, em decorrência da anulação de questões de prova. O impetrante afirma[1] que se inscreveu no concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal, da carreira de Auditoria Tributária do Distrito Federal, executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE). Alega que o art. 29 da Lei Distrital n. 4.949/2012 estabelece que a legislação a ser usada na formulação de questões de provas dos concursos público, no âmbito da Administração Público do Distrito Federal, é a vigente na data da publicação do edital. Por isso, questiona a nulidade das questões de número 101 e 102 do certame, realizada pela banca examinadora após divulgação do gabarito oficial, sob a justificativa de que a nova redação dada à NBC TG Estrutura Conceitual pode gerar distorções na análise. Diz que a norma vigente à data de publicação do edital era a NBC TG Estrutura Conceitual (R1) e estaria perfeitamente condizente com a cobranças das questões. Informa que a nova redação dessa norma resultou na NBC TG Estrutura Conceitual (R2) e, por ser posterior à publicação do edital, não poderia ser invocada para anular as questões. Assevera que a anulação das questões, após período de interposição de recursos ao gabarito preliminar, “beneficia candidatos que erraram as questões e, prejudica aqueles que a acertaram, como é o caso do Impetrante que acredita ter acertado as questões de números 101 e 102”. Sustenta que a inobservância às regras predeterminadas no edital violou os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório. Pugna por medida liminar para determinar o cancelamento do gabarito oficial e a correção de acordo com a Lei Distrital n. 4.949/2012 e a NBC TG Estrutura Conceitual (R1). Ao final, pede a concessão da segurança para correção da prova conforme as diretrizes do edital. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça para fins de dispensa de preparo, haja vista a declaração de hipossuficiência do impetrante[2]. Os requisitos para a concessão da liminar estão elencados no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. No caso, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar. Isso porque, em regra, não cabe ao Poder Judiciário reexaminar questões de prova e seus critérios de correção, salvo em situação excepcional, quando evidenciado manifesta ilegalidade ou erro material de fácil constatação. Com efeito, a compatibilidade entre questão de concurso público e edital de regência foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, consolidando a seguinte tese jurídica em regime legal da repercussão geral (Tema 485): Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632.853/CE, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). O impetrante pretende reverter a nulidade das questões 101 e 102 do concurso público, sob o argumento de que contém “erro grosseiro em sua correção, uma vez que não observou a norma vigente à época da publicação do edital”. Todavia, na linha da jurisprudência consolidada e em homenagem à separação de poderes, de regra, não cabe ao Judiciário avaliar critérios de formulação e correção de provas de concurso público. Nesse sentido, ilustra o precedente julgado neste eg. Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE QUESTÕES PELO JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADES EM QUESTÕES OBJETIVAS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A orientação do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, em homenagem à separação de poderes - princípio consagrado na Constituição Federal de 1988 - não cabe ao Judiciário avaliar critérios de formulação e correção de provas. Trata-se, pois, de incumbência da banca examinadora do certame. 2. Excepcionalmente, se houver constatação de dissonância entre ditames editalícios e flagrante ilegalidade de questão objetiva, ao Poder Judiciário compete anular tais itens, por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital. 3. Diante da inexistência de elementos probantes de que a banca examinadora se haja afastado das regras do edital, que regeu o certame, repele-se assertiva de ilegalidade no concurso. 4. Segurança denegada. (MSG 0704975-62.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Flavio Rostirola, 1a Câmara Cível, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017. Negritado) Na hipótese, de acordo com os autos[3], a banca examinadora houve por bem anular as questões 101 e 102, para isso, deu as seguintes justificativas: Questão 101: “O item deve ser anulado, uma vez que a nova redação dada à NBC TG Estrutura Conceitual pode gerar distorções na análise.” Questão 102: “A redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo, uma vez que a nova redação dada à NBC TG Estrutura Conceitual pode gerar distorções na análise.” Assim, se a banca reconhece que as questões foram mal formuladas, não se pode dizer que a anulação constitui alguma ilegalidade. Ao contrário, nessas condições, a anulação está compreendida no âmbito de atuação da banca examinadora e, de certa forma, até encontra amparo no art. 32, caput, da Lei Distrital n. 4.949/2012, segundo o qual, “As provas são elaboradas de maneira clara e objetiva, de forma a possibilitar ao candidato a compreensão do conteúdo avaliado”. Ademais, anulada questão da prova, a pontuação correspondente deve ser distribuída proporcionalmente de acordo com o edital do certame. Inteligência do art. 59 da Lei Distrital n. 4.949/2012. A propósito, confira-se o aresto desta Corte: AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. QUESTÃO DECLARADA NULA. PONTUAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. ART. 59 DA LEI DISTRITAL No 4.949/2012. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese de impetração, por candidato inscrito em concurso público, de mandado de segurança contra ato praticado pela autoridade responsável pela execução do certame, com o objetivo de obter o reexame da pontuação final obtida na prova de conhecimentos básicos e específicos para o provimento do cargo de médico nefrologista da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 2. A pontuação correspondente às questões declaradas inválidas em prova de concurso público deve ser redistribuída proporcionalmente de acordo com o edital do certame, com a devida observância à disposição prevista no art. 59 da Lei local no 4.949/2012, no caso de concurso para o provimento de cargo na Administração Pública local. Constatado que o candidato não atingiu a pontuação mínima para a pretendida aprovação, deve ser revogada a liminar concedida, diante da ausência dos requisitos prefigurados no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1157145, 07150737220188070000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/3/2019, publicado no DJE: 20/3/2019) Logo, a anulação de questões de prova do concurso sequer representa, em si, um prejuízo aos candidatos. Posto isso, não evidenciado, de plano, qualquer ilegalidade, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar reclamada, pois, como visto, não cabe ao Poder Judiciário colocar-se no lugar da banca examinadora para aferir se questões do concurso público deveriam ou não ser anuladas. Ante o exposto, indefiro a medida liminar. Notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Emenda à inicial no Id. 17444597. [2] Id. 17444576. [3] Id. 17444592.